Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DO DÉBITO. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito.
3. Não há excesso de penhora decorrente de dívidas condominiais quando o devedor possui um único bem passível de constrição, mesmo que o valor venal seja superior à dívida. A devolução do saldo ao devedor após a quitação do débito afasta a possibilidade de prejuízo.
4. Recurso conhecido e provido.